Tribunal: STJ
Processo: 0000006-17.2016.8.14.0087
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212641 - PA(2024/0451086-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANDRE VAZ RODRIGUES - MG074528
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI - MG110499
EMBARGADO
: ROSA MARIA DE SOUSA MORAES
ADVOGADO
: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA - PA018660
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 99b49163-b9d7-415e-9d7f-796bf0066649

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2212641 - PA(2024/0451086-1)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANDRE VAZ RODRIGUES - MG074528
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI - MG110499
EMBARGADO
: ROSA MARIA DE SOUSA MORAES
ADVOGADO
: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA - PA018660
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PREVIAMENTE ANALISADA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por ECONOMISA
COMPANHIA HIPOTECÁRIA contra acórdão que negou provimento ao agravo
interno no recurso especial por este interposto, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 283/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. NÃO VERIFICADO.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Ação de indenização por danos morais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos indicados como violados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial (
.
Súmula 7/STJ)
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre
acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas, o que não restou
demonstrado no recurso sob julgamento.
5. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 428-430)
Documento eletrônico VDA54426951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:59:18
Código de Controle do Documento: 3e025d4c-1652-43a0-a558-f2404f43844d

Nas razões do presente recurso, o embargante aduz, em síntese,
omissão no julgado, sob os fundamentos de que houve prequestionamento dos
dispositivos suscitados como violados no recurso especial, de que não há
necessidade de reexame de fatos e provas e de que ocorreu a demonstração do
dissídio jurisprudencial. Requer a reforma do decisum a fim de que seja sanado o
vício apontado.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à incidência dos óbices sumulares
O acórdão embargado da Terceira Turma desta Corte foi claro ao
consignar que não houve decisão expressa acerca dos dispositivos indicados como
violados pelo ora embargante, o que atraiu a incidência do óbice da
Súmula 282/STF.
Igualmente, a decisão embargada asseverou que:

"o exame do recurso especial esbarra também no óbice da Súmula 7/STJ.
Isso, porque, a partir do exame das peculiaridades fático-probatórias
dos autos, o Tribunal de segundo grau concluiu que (i) há a incidência do Código de
Defesa do Consumidor à situação dos autos; (ii) a instituição financeira requerida
“atuou como agente executor de políticas federais para a promoção de moradia
para pessoas de baixa renda”; e (iii) “restou incontroverso nos autos, que as obras
não foram concluídas pela construtora, com a ciência da instituição financeira, ou
seja, houve indubitavelmente o inadimplemento contratual decorrente do atraso da
execução da obra” (e-STJ fl. 280 e 282).
No ponto, alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial em razão do óbice da
" (e-STJ fl. 433).
Súmula 7/STJ

Outrossim, quanto à suposta divergência, esclareceu-se que é
inadmissível recurso especial quando ausente o devido cotejo analítico.
Destarte, não houve omissão no
.
decisum
Documento eletrônico VDA54426951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:59:18
Código de Controle do Documento: 3e025d4c-1652-43a0-a558-f2404f43844d

Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de interposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-
se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54426951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/02/2026 16:59:18
Código de Controle do Documento: 3e025d4c-1652-43a0-a558-f2404f43844d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.212.641 / PA
Número Registro: 2024/0451086-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000061720168140087 20160000116363 61720168140087
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANDRE VAZ RODRIGUES - MG074528
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI - MG110499
RECORRIDO
: ROSA MARIA DE SOUSA MORAES
ADVOGADO
: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA - PA018660
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ECONOMISA COMPANHIA HIPOTECÁRIA
ADVOGADOS
: ANDRE VAZ RODRIGUES - MG074528
LEONARDO FERNANDES RANNA - DF024811
GIOVANNI SIMÃO TRIGINELLI - MG110499
Documento eletrônico VDA55294233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 6c93f32d-3c11-49df-9017-2f119473a503

EMBARGADO : ROSA MARIA DE SOUSA MORAES
ADVOGADO
: WALLISON DIEGO COSTA DA SILVA - PA018660
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:42:58
Código de Controle do Documento: 6c93f32d-3c11-49df-9017-2f119473a503